Tribunal: TRF3
Processo: 5000910-10.2021.4.03.6135
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
400/775)

5000910-10.2021.4.03.6135

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000910-10.2021.4.03.6135

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: DROGAS MEDICAS - DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE RICARDO VALIO - SP120174-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.244/STF. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF/SP contra sentença que julgou procedente o pedido para anular o Auto de Infração no 331824, bem como condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A controvérsia envolve (i) a constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, nos termos do art. 1o da Lei no 5.724/1971, e (ii) a alegada ausência de fundamentação para aplicação da penalidade no patamar máximo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais:

a) saber se a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo viola o art. 7o, IV, da Constituição Federal;

b) definir se a ausência de fundamentação específica para aplicação da multa no grau máximo implica nulidade do auto de infração ou apenas a redução da penalidade ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Plenário do ARE 1409059 (Tema 1.244 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou a tese de que “a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal”.

Restou assentado que a vedação constitucional dirige-se ao uso do salário mínimo como indexador econômico, não alcançando multas administrativas episódicas, as quais não produzem efeito de indexação nem impactam diretamente a remuneração de trabalhadores.

Assim, não subsiste a tese de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 5.724/1971, que alterou o art. 24 da Lei no 3.820/1960 para estabelecer multa entre um e três salários mínimos regionais, dobrada em caso de reincidência.

Superada a questão constitucional, passa-se à análise da fixação da multa no patamar máximo.

Embora a definição do valor da penalidade insira-se na esfera de discricionariedade administrativa, seu arbitramento acima do mínimo legal exige motivação concreta e individualizada, com indicação dos critérios adotados — gravidade da infração, capacidade econômica do infrator, reincidência e caráter pedagógico da sanção — em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O REsp 1457255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, firmou entendimento no sentido de que a ausência de fundamentação específica para a fixação da multa em valor próximo ou equivalente ao máximo legal compromete o controle administrativo e judicial da sanção.

No caso concreto, verifica-se que a multa foi aplicada no valor máximo (R$ 6.457,20, em 2019), sem motivação idônea no processo administrativo. O próprio conselho apelante reconhece que adotou o patamar máximo com base em critério relacionado ao salário-base da categoria, fundamento que não consta do procedimento administrativo nem encontra respaldo na legislação de regência.

A ausência de fundamentação, todavia, não conduz à nulidade integral do auto de infração, mas impõe a adequação do valor da penalidade ao mínimo legal previsto no art. 1o da Lei no 5.724/1971.

Não há afronta ao princípio da separação dos poderes, pois incumbe ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive quanto ao dever de motivação, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

Apelação provida para reformar a sentença, afastar a tese de inconstitucionalidade da multa fixada em múltiplos do salário mínimo e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, III, do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa ao valor correspondente a um salário mínimo regional vigente à época da autuação.

TESE DE JULGAMENTO

A fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, nos termos do art. 1o da Lei no 5.724/1971, é constitucional, conforme decidido pelo STF no Tema 1.244 da repercussão geral.

A ausência de fundamentação específica para a fixação da multa no patamar máximo legal não acarreta nulidade do auto de infração, impondo apenas a redução da penalidade ao mínimo previsto em lei.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000910-10.2021.4.03.6135

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE RICARDO VALIO - SP120174-A

APELADO: DROGAS MEDICAS - DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP (ID 263357161) contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a anulação do(s) auto(s) de infração e imposição de multa no 331824, bem como o condenou à verba honorária de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, acrescido de juros e correção monetária (id 263357154).

Alega, em síntese, que, não configurada a multa administrativa como indexador econômico capaz de influir e prejudicar tal garantia, não existe qualquer óbice para a expressão prevista no parágrafo único do artigo 24 da Lei no 3.820/1960 ser considerada constitucional.

Contrarrazões apresentadas (id 263357165).

É o relatório.

apc

VOTO

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a anulação do(s) auto(s) de infração e imposição de multa no 331824, bem como o condenou à verba honorária de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, acrescido de juros e correção monetária.

Acerca da constitucionalidade do artigo 1o da Lei n° 5.724/1971, que estabelece as sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia, o Pleno do Supremo Tribunal Federal examinou a matéria quando do julgamento do ARE 1409059 (Tema 1244), na sistemática da repercussão geral, e fixou a seguinte tese: a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal". Confira-se a ementa do julgado:

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Tema 1.244 da sistemática de repercussão geral. Multa administrativa fixada em múltiplos do salário mínimo. Constitucionalidade. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de impossibilidade de cobrança de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, nos termos da Lei 5.724/71. No mérito, o CRF-SP requer a reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que determinou a nulidade do título executivo e a extinção da execução fiscal para a cobrança de multas administrativas em múltiplos do salário mínimo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, em face da vedação prevista no art. 7o, IV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. Recuperação do histórico e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o sentido da vedação constitucional contida no art. 7o, IV, demonstra que o que se busca evitar é uso do salário mínimo como indexador econômico. 4. A multa administrativa é episódica e não apresenta impacto direto para a remuneração de indivíduos - de modo que não tem o potencial de gerar efeito de indexação econômica. 5. Eventual conclusão pela inconstitucionalidade da aplicação da multa administrativa criaria lacuna e afetaria a capacidade fiscalizatória dos Conselhos de Farmácia. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "A fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal".

(ARE 1409059, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-11-2025 PUBLIC 27-11-2025)

Restou assentado que a vedação constitucional dirige-se ao uso do salário mínimo como indexador econômico, não alcançando multas administrativas episódicas, as quais não produzem efeito de indexação nem impactam diretamente a remuneração de trabalhadores. Assim, não subsiste a tese de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 5.724/1971, que alterou o art. 24 da Lei no 3.820/1960, para estabelecer multa entre um e três salários mínimos regionais, dobrada em caso de reincidência.

Superado esse tema, com fulcro no artigo 1.013, §, inciso III, do CPC, passa-se à análise da questão relativa à ausência de fundamentação para a fixação da multa em valor máximo aventada na inicial.

O artigo 24 da Lei n° 3.820/60 prevê:

Art. 24. - As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar perante os Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado.

Parágrafo único - Aos infratores deste artigo será aplicada pelo respectivo Conselho Regional a multa de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). (Vide Lei no 5.724, de 1971)

Referida norma foi alterada pelo artigo 1o da Lei no 5.724/71, da seguinte maneira:

Art 1o As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei no 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3 (três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência.

De acordo com a norma colacionada, a ausência de profissional farmacêutico habilitado e registrado no Conselho Regional de Farmácia acarreta a aplicação de multa de um a três salários mínimos regionais. É certo que a aferição do valor da penalidade diz respeito à discricionariedade do conselho. Entretanto, seu arbitramento em montante superior ao mínimo legal exige motivação específica, com demonstração dos parâmetros utilizados, consideradas as características do infrator, sua capacidade econômica, se houve reincidência e seu caráter preventivo, em observância dos princípios da razoabilidade, da isonomia e da proporcionalidade. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, verbis: “é dever do órgão fiscalizador/sancionador indicar claramente quais os parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de cercear o direito do administrado ao recurso cabível, bem como o controle judicial da legalidade da sanção imposta; com efeito, sem a necessária individualização das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis à empresa em razão da infração cometida, não há como perceber se o valor da multa é ou não proporcional; veja-se que, no caso concreto, a multa foi arbitrada em valor próximo do máximo admitido pela norma legal” (REsp 1457255/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Verifica-se que a multa foi aplicada no valor máximo previsto (R$ 6.457,20 em 2019), sem a devida fundamentação, conforme se verifica do processo administrativo no 301632 (id 263357145). Ademais, o próprio conselho de classe, nas razões do apelo, assumiu a ausência de fundamentação, ao sustentar que aplicou a multa em patamar máximo, a fim de compatibilizar com o salário base dos profissionais farmacêuticos, motivação que não encontra respaldo legal e que, de qualquer modo, não consta do procedimento administrativo. Destarte, correta a sentença que determinou a redução da penalidade ao valor mínimo previsto em lei. Na esteira desse entendimento, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. ART. 1o DA LEI N. 5.724/1971. PENALIDADE APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REDUÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA.

- Inicialmente, a matéria ventilada na apelação a respeito do cerceamento de defesa em face da alegada ilegalidade da cobrança do porte de remessa e retorno para a interposição de recurso administrativo não pode ser conhecida. Trata-se de inovação recursal, uma vez que a inicial dos embargos à execução não menciona o referido tema, tampouco a sentença recorrida, motivo pelo qual não se conhece desta parte do recurso.

- A Lei n. 5.991/1973, em seu art. 15, estabelece com clareza a obrigatoriedade de farmácia e drogaria ter a assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, nos termos da lei. Por sua vez, os §§ 1o e 2o do referido art. discorrem que a presença do responsável técnico é obrigatória durante todo o período de funcionamento do estabelecimento, sendo permitida a manutenção de técnico responsável substituto para os casos de impedimento ou ausência do titular, não havendo previsão legal para eventual substituição da “presença física” pela “presença remota”, tampouco cabimento de interpretação extensiva neste sentido.

- No tocante à fixação do valor da multa, é dever do órgão fiscalizador, explicitar os parâmetros utilizados, tomando-se como critério a gravidade da violação praticada pelo fiscalizado, especialmente nos casos em que a sanção for fixada no grau máximo previsto na lei, como é o caso dos autos.

- Nesta senda, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “é dever do órgão fiscalizador/sancionador indicar claramente quais os parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de cercear o direito do administrado ao recurso cabível, bem como o controle judicial da legalidade da sanção imposta; com efeito, sem a necessária individualização das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis à empresa em razão da infração cometida, não há como perceber se o valor da multa é ou não proporcional; veja-se que, no caso, concreto, a multa foi arbitrada em valor próximo do máximo admitido pela norma legal” (REsp 1457255/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

- Da análise dos processos administrativos, não se verifica a necessária motivação ou justificativa da autoridade fiscal para fixação das multas no patamar máximo, razão pela qual é cabível a redução dos valores das penalidades ao montante mínimo legal.

- Deste modo, os embargos à execução fiscal comportam parcial acolhimento, para determinar o prosseguimento da cobrança das multas pelo valor mínimo previsto no artigo 1o da Lei n. 5.724/1971.

- Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002447-47.2016.4.03.6121, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 03/12/2024, Intimação via sistema DATA: 05/12/2024)

Note-se que a ausência de fundamentação da fixação do valor da penalidade no máximo legal não é causa de nulidade da multa, mas tão-somente impõe a sua redução.

Por fim, ressalta-se que não prospera eventual alegação de violação do princípio de separação dos poderes, previsto nos artigos 2o e 60, § 4°, inciso III, da Constituição Federal de 1988, porquanto uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar no sentido de assegurar a legalidade do ato administrativo e a concretização do dever de fundamentação, disposto no artigo 93, inciso IX, da Carta Política, que estabelece a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o que se estende por analogia aos atos administrativos.

Frise-se que a tese que considera o valor do salário base da categoria para fins de compatibilizar o valor da multa aos princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade, que, segunda sustenta o apelante, justificaria a sua fixação no patamar máximo previsto, com o objetivo de se evitar o descumprimento da norma, não merece acolhimento, primeiro, porque tal justificativa não foi indicada explicitamente quando da fixação da multa, segundo, porque não foi o critério utilizado pelo legislador e terceiro, pois, evidentemente, por se tratar de penalidade, a sua elevação deve considerar acima de tudo conduta mais gravosa a ser atribuída ao estabelecimento, o que não ocorreu na espécie.

À vista da sucumbência recíproca (artigo 86, caput, do CPC) cada parte deverá pagar honorários à parte contrária, que, à vista do trabalho do advogado, da natureza e complexidade da causa, fixo para o conselho de classe em 10% do valor a ser excluído da execução atualizado (artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC) e ao embargante em 10% do valor que será efetivamente executado. As custas e despesas processuais serão devidas proporcionalmente à sucumbência de cada um.

Ante o exposto, voto para dar provimento à apelação para reformar a sentença e afastar a tese de inconstitucionalidade da fixação da multa administrativa em salários mínimos e, com fulcro no artigo 1.013, §3o, inciso III, julgo o presente feito procedente em parte a fim de reduzir a multa ao valor do salário mínimo regional vigente à época da autuação, reconhecida a sucumbência recíproca, condeno as partes à verba honorária conforme fundamentação, e determino o retorno do feito à origem para regular prosseguimento do feito.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.244/STF. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF/SP contra sentença que julgou procedente o pedido para anular o Auto de Infração no 331824, bem como condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A controvérsia envolve (i) a constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, nos termos do art. 1o da Lei no 5.724/1971, e (ii) a alegada ausência de fundamentação para aplicação da penalidade no patamar máximo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais:

a) saber se a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo viola o art. 7o, IV, da Constituição Federal;

b) definir se a ausência de fundamentação específica para aplicação da multa no grau máximo implica nulidade do auto de infração ou apenas a redução da penalidade ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Plenário do ARE 1409059 (Tema 1.244 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou a tese de que “a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal”.

Restou assentado que a vedação constitucional dirige-se ao uso do salário mínimo como indexador econômico, não alcançando multas administrativas episódicas, as quais não produzem efeito de indexação nem impactam diretamente a remuneração de trabalhadores.

Assim, não subsiste a tese de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 5.724/1971, que alterou o art. 24 da Lei no 3.820/1960 para estabelecer multa entre um e três salários mínimos regionais, dobrada em caso de reincidência.

Superada a questão constitucional, passa-se à análise da fixação da multa no patamar máximo.

Embora a definição do valor da penalidade insira-se na esfera de discricionariedade administrativa, seu arbitramento acima do mínimo legal exige motivação concreta e individualizada, com indicação dos critérios adotados — gravidade da infração, capacidade econômica do infrator, reincidência e caráter pedagógico da sanção — em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O REsp 1457255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, firmou entendimento no sentido de que a ausência de fundamentação específica para a fixação da multa em valor próximo ou equivalente ao máximo legal compromete o controle administrativo e judicial da sanção.

No caso concreto, verifica-se que a multa foi aplicada no valor máximo (R$ 6.457,20, em 2019), sem motivação idônea no processo administrativo. O próprio conselho apelante reconhece que adotou o patamar máximo com base em critério relacionado ao salário-base da categoria, fundamento que não consta do procedimento administrativo nem encontra respaldo na legislação de regência.

A ausência de fundamentação, todavia, não conduz à nulidade integral do auto de infração, mas impõe a adequação do valor da penalidade ao mínimo legal previsto no art. 1o da Lei no 5.724/1971.

Não há afronta ao princípio da separação dos poderes, pois incumbe ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive quanto ao dever de motivação, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

Apelação provida para reformar a sentença, afastar a tese de inconstitucionalidade da multa fixada em múltiplos do salário mínimo e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, III, do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa ao valor correspondente a um salário mínimo regional vigente à época da autuação.

TESE DE JULGAMENTO

A fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, nos termos do art. 1o da Lei no 5.724/1971, é constitucional, conforme decidido pelo STF no Tema 1.244 da repercussão geral.

A ausência de fundamentação específica para a fixação da multa no patamar máximo legal não acarreta nulidade do auto de infração, impondo apenas a redução da penalidade ao mínimo previsto em lei.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação para reformar a sentença e afastar a tese de inconstitucionalidade da fixação da multa administrativa em salários mínimos e, com fulcro no artigo 1.013, §3o, inciso III, julgar o presente feito procedente em parte a fim de reduzir a multa ao valor do salário mínimo regional vigente à época da autuação, reconhecida a sucumbência recíproca, condenar as partes à verba honorária conforme fundamentação, e determinar o retorno do feito à origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão